Tribunal: STF
Processo: ARE 1414160
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, assim ementado (eDOC 7, p. 04):

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - ACÃO CIVIL PÚBLICA REPARAÇÃO DE RUA E APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DEFINITIVAS INSUFICIÊNCIA FLAGRANTE DA POLÍTICA PÚBLICA ATUAL - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO - INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES INOCORRÊNCIA -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.
 1.	O Administrador Público tem o dever de assegurar o efetivo cumprimento do disposto no artigo 182 da Constituição Federal e zelar pela realização de políticas públicas direcionadas ao bem-estar de seus habitantes. 
 2.	O direito ao desenvolvimento urbano prescrito na Constituição Federal não pode ser limitado por vontade dos Administradores Públicos, não havendo, portanto, que se falar em políticas restritivas.
3. Diante a omissão estatal em garantir ao cidadão acesso aos direitos difusos da cidadania, compete ao Poder Judiciário, desde que provocado.intervir no sentido de impor a implementação de políticas públicas com este fim, sem que incorra em ofensa ao princípio da separação de poderes.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em Remessa Necessária.” 

No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º e 5º, II, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 12, p. 06):
“O Poder Judiciário não pode substituir os outros Poderes na prática do ato administrativo discricionário ou de ato político. A missão constitucional deste é a de exercer o controle judicial dos referidos atos. Assim, em regra, deve distanciar-se do critério político de conveniência e oportunidade, isto é, ele fica circunscrito apenas em verificar se o agente público atuou dentro dos limites constitucionais e infraconstitucionais pertinentes.”

A Presidência do TJ/ES inadmitiu o recurso extraordinário tendo em vista que “o acórdão abjurgado está em sintonia com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ” (eDOC 9, p. 02).

É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar. 
Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de origem assim asseverou (eDOC 07, p. 07 - 10): 

“Importa acentuar que o Administrador Público tem o dever de assegurar o efetivo cumprimento do disposto no artigo 182 da Constituição Federal e zelar pela realização de políticas públicas direcionadas ao bem-estar de seus habitantes. 
E, nesse passo, entendo ser necessário relevar que o direito ao desenvolvimento urbano prescrito na Constituição Federal não pode ser limitado por vontade dos Administradores Públicos, não havendo, portanto, que se falar em políticas restritivas. 
(...)
Outrossim, impende salientar que ante a omissão estatal em garantir ao cidadão acesso aos direitos difusos da cidadania, compete ao Poder Judiciário, desde que prosado, intervir no sentido de impor a implementação de políticas públicas com este fim, sem que incorra em ofensa ao princípio da separação de poderes, entendimento, inclusive, consolidado pela jurisprudência”

Com efeito, constata-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segunda a qual o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, em situações excepcionais determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. Anote-se, nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES E SOLUÇÕES CONCRETAS PARA A CARÊNCIA DE PESSOAL NO CIEP LUIS CARLOS PRESTES, SITUADO NA CIDADE DE DEUS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.062.995-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.11.2017).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (...). APRECIAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO ILEGAL OU ABUSIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES (...).  2. Segundo a jurisprudência consolidada da Corte, não viola o princípio da separação de Poderes a apreciação, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo”. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado na causa, já considerada, nesse montante global, a elevação efetuada na decisão anterior (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE 1.081.669-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.03.2018). 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Implementação de políticas públicas. Direito à moradia e à integridade física. Possibilidade. 4. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.023.906-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.08.2017).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBRAS DE ADEQUAÇÃO. AUTO DE VISTORIA. ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).
(ARE 1371213 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186  DIVULG 16-09-2022  PUBLIC 19-09-2022)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).

Publique-se. 
Brasília, 17 de maio de 2023.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente